Tribunal: STJ
Processo: 0237771-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015455 - SP (2025/0237771-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KELLER ALEX GARCIA CATARUCO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
ordinário constitucional, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na
2.
gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela
expressiva quantidade de droga apreendida (4,135kg), pela apreensão
de munição de uso restrito, pela quantia em dinheiro encontrada e pelas
circunstâncias da prisão.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons
3.
antecedentes, residência fixa e vínculo familiar, não impedem, por si
sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes
os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a natureza e a
4.
quantidade do entorpecente, bem como as circunstâncias da apreensão,
podem justificar a medida extrema.
As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP,
5.
somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não se verifica no caso concreto.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50430716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ae3e804-ab04-43d1-b828-f4859deaa69d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50430716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ae3e804-ab04-43d1-b828-f4859deaa69d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015455 - SP (2025/0237771-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KELLER ALEX GARCIA CATARUCO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
ordinário constitucional, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na
2.
gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela
expressiva quantidade de droga apreendida (4,135kg), pela apreensão
de munição de uso restrito, pela quantia em dinheiro encontrada e pelas
circunstâncias da prisão.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons
3.
antecedentes, residência fixa e vínculo familiar, não impedem, por si
sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes
os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a natureza e a
4.
quantidade do entorpecente, bem como as circunstâncias da apreensão,
podem justificar a medida extrema.
As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP,
5.
somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não se verifica no caso concreto.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELLER ALEX GARCIA
CATARUCO, em face da decisão que não conheceu do
substitutivo
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50026796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: fab9849e-aca2-4828-9e5f-47754055be62

impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
manteve a prisão preventiva do agravante, por suposta prática do crime previsto no art.
33 da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática agravada não
indicou elementos concretos para justificar a segregação cautelar, tendo se limitado à
menção à quantidade de droga apreendida. Alega que o agravante é primário, possui bons
antecedentes, residência fixa e união estável, de modo que não haveria periculum
a justificar a medida extrema da prisão. Defende que a prisão preventiva não
libertatis
pode ser decretada com base apenas em elementos típicos do crime de tráfico de drogas,
sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência e de violação ao art. 313, §2o,
do Código de Processo Penal.
Afirma ainda que a quantidade de entorpecente — que seria de 4,165g de
maconha — não é suficiente, por si só, para embasar o decreto prisional. Reforça que,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decisão judicial deveria indicar
motivação concreta quanto à necessidade da custódia. Cita precedente da Corte para
sustentar que, mesmo diante de quantidade muito superior de droga, a prisão preventiva
pode ser afastada na ausência de fundamentos concretos.
Requer, ao final, o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja
reformada e, com isso, concedida liberdade provisória ao recorrente, com aplicação das
medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do
impetrado sob o
habeas corpus
fundamento de substituição indevida de recurso ordinário, ressaltando, contudo, que não
havia flagrante ilegalidade a justificar a superação da via processual inadequada. No
presente recurso, sustenta-se, em síntese, que a prisão preventiva foi fundamentada
exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida, sem a devida individualização
dos motivos concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Alega-se,
ainda, que o agravante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e união
estável, o que autorizaria sua soltura ou, ao menos, a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA50026796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: fab9849e-aca2-4828-9e5f-47754055be62

Como já mencionado, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida,
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
A decisão monocrática, no entanto, examinou detidamente os elementos do
caso concreto, concluindo pela suficiência da fundamentação judicial apresentada pelas
instâncias ordinárias para manter a prisão preventiva. Conforme consignado, foram
apreendidos cinco tijolos e duas porções de maconha, totalizando 4.135g, além de uma
munição de uso restrito e a quantia de R$ 780,00 em dinheiro. Destacou-se, ainda, o
comportamento do agente no momento da abordagem policial, sua tentativa de ocultação
de substância ilícita e a versão apresentada sobre a guarda da droga para terceiro,
elementos que reforçam o juízo de periculosidade e a gravidade concreta da conduta.
No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/3/2022
31/3/2022
A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a natureza, a
quantidade do entorpecente, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da
apreensão são fatores idôneos para justificar a segregação cautelar, quando demonstram
risco efetivo à ordem pública. No caso, os fundamentos da prisão não se limitaram a
Documento eletrônico VDA50026796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: fab9849e-aca2-4828-9e5f-47754055be62

considerações abstratas sobre o tipo penal, mas evidenciaram a plausibilidade de
envolvimento ativo do agente com a prática de tráfico de drogas.
As condições pessoais do agravante, embora favoráveis, não bastam, por si
sós, para afastar a medida extrema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e
pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, restou justificada a inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a gravidade dos fatos e a
necessidade de acautelar a ordem pública.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50026796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: fab9849e-aca2-4828-9e5f-47754055be62

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.455 / SP
Número Registro: 2025/0237771-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000939120258260395 21437643920258260000 21594222025 791712025
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL DA SILVA CORNELIO
ADVOGADOS : RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KELLER ALEX GARCIA CATARUCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KELLER ALEX GARCIA CATARUCO (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
Documento eletrônico VDA50398077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:12
Código de Controle do Documento: 2e4655d8-a3b4-47d0-b36a-d6011934127d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:12
Código de Controle do Documento: 2e4655d8-a3b4-47d0-b36a-d6011934127d